Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004481-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (EMBARGANTE), LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (EMBARGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (PROCURADOR), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO PARA RECEBER INTIMAÇÕES – MÉRITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quanto à questão de ordem suscitada pelo embargante, não há de se falar em prejuízo, na medida em que a intimação para a sessão de julgamento se deu em nome de advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para receber intimação.

III - Quanto ao mérito dos aclaratórios, também não assiste razão ao embargante, pois, a toda evidência, não há qualquer centelha de contradição no julgado, que, atento às decisões proferidas na instância de origem, bem como, nas vias recursais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, garantiu ao exequente, agora na fase de execução, o direito de, enfim, ingressar no imóvel rural, objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por OSORIO DAL POZ FILHO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de LUIS ALBERTO DONIN e PAULO CESAR DONIN, mantendo a decisão de base que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor dos exequentes.

Para tanto, o embargante suscita questão de ordem pública, para que seja anulado o julgamento, em razão de na intimação de pauta de julgamento ter constado apenas o nome de um dos advogados constituídos, em contrariedade ao pedido expresso para que todos os demais patronos fossem igualmente intimados.

Defende a necessidade de atribuir efeito modificativo em razão da evidente contradição do acórdão, o qual partiu de premissa equivocada, pois, o ingresso dos embargados na área, objeto do litígio, estava condicionada ao cumprimento de obrigações recíprocas, as quais não foram resolvidas por parte dos embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a anulação ou a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Isso porque, quanto à questão de ordem suscitada pelo embargante, não há de se falar em prejuízo, na medida em que a intimação para a sessão de julgamento se deu em nome de advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para receber intimação, no caso o Dr. Ralff Hoffman.

Para que não remanesça qualquer dúvida acerca disso, basta visualizar o pedido manejado pelo embargante, no item “d” da petição inicial do agravo de instrumento.

Quanto ao mérito dos aclaratórios, também não assiste razão ao embargante, pois, a toda evidência, não há qualquer centelha de contradição no julgado, que, atento às decisões proferidas na instância de origem, bem como, nas vias recursais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, garantiu ao exequente, agora na fase de execução, o direito de, enfim, ingressar no imóvel rural, objeto do litígio.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022